Tribunal: TJDFT
Processo: 0724396-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724396-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JOAQUIM CARVALHO PEREIRA PACIENTE: ELISSON JORGE SOUZA LEAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOAQUIM CARVALHO PEREIRA, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 38.647, em favor de ELISSON JORGE SOUZA LEÃO, condenado à pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico e roubo, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deixou de apreciar o pedido de progressão de regime formulado. Informa o impetrante que "o paciente cumpriu lapso temporal suficiente para progressão de regime, tendo obtido direito à mudança de regime, qual seja, do fechado para o regime semiaberto, desde 10/04/2023”. Narra que “Em 17/03/2023, a defesa do paciente requereu pela atualização do RESPE, assim como pela análise acerca da progressão de regime, conforme consta do teor da petição de mov. 289.1 (anexa). Contudo, não houve manifestação do MM. juízo ora apontado como autoridade coatora”. Acrescenta que “Referido pleito fora REITERADO em 05/05/2023, conforme consta da petição de mov. 297.1, também anexa. Contudo, mais uma vez, não obteve resposta, o que autoriza/motiva o presente pleito de Habeas Corpus, para o fim da realização da mudança de regime, do fechado para o semiaberto, com o consequente encaminhado do paciente para o Estabelecimento Prisional adequado ao cumprimento da pena remanescente”. Requer, com isso, liminarmente, a progressão do paciente ao regime semiaberto. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de junho de 2023 14:12:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora